Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo da ação indenizatória subjacente[1], a agravada Vitória Cristina Becca Aleixa fora citada por edital no bojo da execução de título extrajudicial subjacente[2], encontrando-se ainda em curso o prazo correlato. Destarte, aguarde-se o transcurso do prazo editalício naqueles autos, ficando confiada à agravante a incumbência de noticiar o fato e o prosseguimento da ação indenizatória originária, certificando a Serventia o havido, diante dos efeitos que irradia no curso deste agravo. Certificados, portanto, esses fatos, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 139992111 (fl. 377), Ação Indenizatória no 0716970-12.2021.8.07.0007. [2] - ID Num. 37562557 (fl. 45) e ID Num.130480503 (fls. 46/47).